Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704630-25.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: LUZEMIR PEREIRA DE SOUSA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DECISÃO Com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e art. 11, XII , do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 65283991), julgando extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Observado o procedimento legal, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006